Tribunal: TJDFT
Processo: 0708817-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Processo : 0708817-54.2021.8.07.0018 DESPACHO À apelante Danielly Maciel dos Santos, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua representação processual. Intime-se. Após, retornem-se os autos à conclusão. Brasília - DF, 5 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator